Tribunal: TJES
Processo: 5000222-95.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-95.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO PAINS DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Não demonstrado que o consumidor tinha ciência de que estava realizando contratação na modalidade “Reserva de Margem Consignável” (RMC), é de se reconhecer a violação ao dever de informação e a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Para a fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000222-95.2022.8.08.0038

APELANTE: GERALDO PAINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com repetição do indébito e compensação por danos morais” ajuizada por GERALDO PAINS DOS SANTOS, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, relativamente à sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação id 4618437, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de procedência dos pedidos autorais, aduzindo, a (i) declaração de nulidade do contrato do cartão de crédito consignado; (ii) restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e (iii) indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 4618441, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.”

É de curial sabença que o referido negócio jurídico,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

Todavia, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a sua anulação, pelas razões que passo a expor.

Na hipótese dos autos, o Apelante afirma a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário desde 04/02/2017 referente a um cartão de crédito consignado que não desejou contratar, demonstrado id 4618393.

Verifica-se a disponibilização do referido crédito ocorreu por meio de um “saque” em cartão de crédito na data de 28/07/2016, no valor de R$ 1.077,99 (mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e na data de 08/07/2020, no valor de R$ 393,56 (trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), mediante desconto, em seu benefício previdenciário, de valores mensais a título de abatimento mínimo, não havendo prazo final para a conclusão do contrato avençado, eis que, sobre a diferença, incidem todos os encargos rotativos próprios do cartão de crédito.

Não se pode olvidar que o cartão de crédito nunca foi utilizado pelo Apelante para a finalidade para o qual foi criado, qual seja, a realização de compras, consoante se espera, mas, apenas e tão somente, para o “saque” do crédito concedido e transferido diretamente para a sua conta bancária (do Apelante), consoante id 4618409.

Ressalta-se que, além do Apelante ser pessoa idosa, sofrera um acidente vascular cerebral em março de 2017, sendo vulnerável na relação firmada e hipossuficiente em relação à instituição financeira, tendo optado, por ausência de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contratação de crédito evidentemente mais onerosa, uma vez que os juros e os encargos do cartão de crédito são muito maiores aos do empréstimo consignado e, quando adimplido apenas o valor mínimo, enseja uma dívida quase que
ad aeternum
.

Nesta senda, admitir que o Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade (ao cartão), corrobora a tese de que o mesmo agiu com erro substancial (art. 139, inc. I, do Código Civil) ou ignorância ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria muito mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

No mesmo sentido é o julgamento realizado por este órgão julgado por ocasião da apreciação do recurso de apelação nº 5000389-74.2021.8.08.0062 (em 08.03.2023), de que fui Relator.

Por tais razões, deve ser anulado o negócio jurídico celebrado entre as partes, restituindo-se ao Apelante, de forma simples (e não em dobro), os valores descontados de seu benefício previdenciário, corrigido monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescido, a partir da citação, apenas pela taxa Selic, compensando-se, evidentemente, o valor transferido à conta bancária do Apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Relativamente ao dano moral, é cediço que as questões de ordem negocial – em regra – não geram dano moral indenizável, restringindo-se os efeitos do dano à esfera patrimonial.

Todavia, na hipótese dos autos, vislumbro que o Apelante experimentou dano moral, na medida em que se viu submetido a um contrato que lhe impõe notória desvantagem, tendo como consequência constantes descontos promovidos em seus proventos de aposentadoria.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para anular o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar o Apelado a restituir, de forma simples, os valores descontados em folha, autorizada a compensação do valor comprovadamente transferido à conta bancária do Apelante, devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com a incidência de juros pela taxa Selic a contar da citação, condenando, ainda, o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da citação.

Por conseguinte, e considerando que o Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.